Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR - CPF: 346.416.021-15 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS - PRESENÇA - FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - COPARTICIPAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se a probabilidade do direito da parte autora quando ausente a expressa previsão contratual de cobrança de coparticipação para o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico ABEMACICLIBE (VERZENIOS), justificando-se a manutenção da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Restituição de Valor Indevidamente Cobrado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1001472-10.2023.8.11.0041 movida por ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR, deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando a suspensão, em 72h, da cobrança da taxa de coparticipação sobre o medicamento antineoplásico, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante que: ‘a r. decisão merece ser revogada, pois a parte Agravada tem contrato junto à Agravante e alega abusividade na cobrança de coparticipação sobre os tratamentos multidisciplinares. Todavia, a Agravante está amparada legal e contratualmente acerca das cobranças de coparticipação. Ademais, não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.’.

Afirma que a cláusula de coparticipação é baseada lei 9.656/98, caindo por terra alegação de ilegalidade.

Salienta que o valor de cobrança de coparticipação é muito inferior ao que realmente é devido ao plano de saúde, quando em verdade, no presente caso, esse valor seria de R$ 2.363,96 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), e não apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais) que é o valor limite que a Requerida se dispôs a cobrar.

Por fim, aduz que inexiste razões para presumir a ilicitude da exigência de coparticipação e a vulneração de direitos do consumidor, de maneira que não há como reconhecer a relevância dos fundamentos da presente demanda aventada pela parte Autora, pois conforme restou demonstrado, no presente caso não tratou de internação, mas sim de tratamento ambulatorial, sendo inquestionável a cobrança de porcentagem referente a coparticipação, nos termos estabelecidos no contrato.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação da medida concedida; ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes os requisitos para sua manutenção; contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à parte Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

A liminar foi indeferida. (id.157635184)

Contrarrazões. (id. 160867197)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 161446651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Restituição de Valor Indevidamente Cobrado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1001472-10.2023.8.11.0041 movida por ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR, deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando a suspensão, em 72h, da cobrança da taxa de coparticipação sobre o medicamento antineoplásico, sob pena de multa diária.

Pois bem.

A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos art. 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Anote-se que a presença dos citados requisitos deve ser verificada concomitantemente, de forma que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pleito.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO ANTERIOR À LEI N° 9.656/98. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE PATOLOGIA COBERTA. VEDAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 300 DO CPC/15. PRESENÇA DOS REQUISITOS. I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15. II (...)". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0103.16.002025-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017)

De plano, necessário destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, tendo em vista o preenchimento, pelo autor e pela ré, do conceito de fornecedor e de consumidor elencados nos artigos 2º e 3º do citado Diploma Legal.

No mesmo sentido, aplica-se, no caso, a Súmula nº 469 do STJ a qual assim dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

No caso dos autos, está previsto no contrato que “O cliente pagará em todos os procedimentos acima, as devidas coparticipações estabelecidas neste contrato”. Contudo, dentre os procedimentos nada restou assinalado expressamente quanto à incidência da taxa sobre medicamentos para tratamento da doença da qual está acometida a autora (Cláusula VIII - Id 107345671 – p.17 a 20).

No entanto, importa observar que as cláusulas restritivas aos direitos do consumidor devem ser claras e expressas quanto às exclusões de cobertura.

Nesse ponto, é de relevo que a Lei 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013, estabelece como obrigatória a cobertura ao fornecimento de tratamentos antineoplásicos de uso oral domiciliar:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECIPATÓRIO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO ONCOLÓGICO - MEDICAMENTO RECOMENDADO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Havendo recomendação médica fundamentada de utilização de medicação específica para o tratamento da enfermidade que acometeu o beneficiário e estando o fármaco registrado na ANVISA, não poderá a operadora do Plano de Saúde se recusar a custear do tratamento para uso domiciliar. - A possibilidade de coparticipação do contratante relativamente às despesas médicas específicas está autorizada por lei, mas deve haver descrição de forma clara e expressa dos itens no contrato. - A cobertura de tratamentos radioterápicos contra câncer se tornou obrigatória aos planos privados de assistência à saúde quando da promulgação da Lei nº 12.880/2013, que alterou a redação da Lei nº 9.656/98. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.011993-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022)".

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - SÚMULA 469 STJ - TRATAMENTO ONCOLÓGICO - MODALIDADES - INTERNAÇÃO E AMBULATORIAL - COBERTURA INTEGRAL - NECESSIDADE - COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE AMBULATORIAL - IMPOSSIBILIDADE - CONSUTA ABUSIVA. O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, de tal forma que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor hipossuficiente. A cobertura de tratamentos radioterápicos contra câncer se tornou obrigatória aos planos privados de assistência à saúde quando da promulgação da Lei nº 12.880/2013, que alterou a redação da Lei nº 9.656/98. A cobrança de taxa de co-participação nas sessões ambulatoriais do tratamento quimioterápico restringe, de forma desarrazoada, o direito da segurada ao tratamento previsto no contrato de plano de saúde pactuado com a Operadora, travestindo-a de abusividade e ferindo a boa-fé contratual objetiva. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0879.15.001452-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016)

Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito da autora/agravada a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida.

Além disso, verifica-se o perigo de dano, diante da gravidade da doença que acomete a autora e o risco de que, privada da medicação, o quadro dela venha a se agravar ao longo do tramite do processo.

Portanto, presentes os requisitos, deve ser mantida a decisão que deferiu à autora a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023